Tribunal: TJBA
Processo: 8006535-75.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006535-75.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RIAN SATIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de menores. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Licitude da prova. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição. Não incidência da consunção. Impossibilidade de desclassificação para uso pessoal. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Manutenção da sentença condenatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado. Em razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para o ingresso no imóvel. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pelo reconhecimento da consunção entre os delitos de tráfico e posse de arma de fogo, aplicação da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, incidência do tráfico privilegiado em sua fração máxima, fixação de regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há diversas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos agentes públicos no domicílio do apelante ocorreu em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal; (iv) saber se incide o princípio da consunção entre os delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (v) saber se é aplicável a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (vi) saber se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena ou concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

4.

O ingresso dos policiais no imóvel mostrou-se legítimo e compatível com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, diante da existência de fundadas razões previamente constatadas pelos agentes públicos, consistentes na fuga do alvo da diligência policial, no arremesso de objetos para fora da residência, dentre eles arma de fogo de uso restrito, e na posterior localização de drogas, munições e petrechos típicos da traficância. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

5. Os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, circunstância apta a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes elementos concretos indicativos de flagrância.

6. A materialidade dos crimes restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante e laudos periciais que confirmaram a apreensão de aproximadamente 65g de maconha, balança de precisão, pistola Glock calibre 9mm, carregadores e munições plenamente funcionais.

7. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram ter visualizado o apelante arremessando arma de fogo pela janela, além de tentar destruir aparelhos celulares no interior da residência, evidenciando tentativa de ocultação de provas.

8. Os depoimentos de agentes públicos constituem meio idôneo de prova quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade.

9. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal, uma vez que a apreensão de droga associada à balança de precisão, arma de fogo de uso restrito, munições e circunstâncias da prisão revelam inequívoca destinação mercantil do entorpecente. O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, sendo prescindível a comprovação de efetiva comercialização da substância entorpecente.

10. Não incide o princípio da consunção entre os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, porquanto ausente demonstração concreta de vínculo funcional entre o armamento apreendido e a traficância, tratando-se de condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos. Igualmente inaplicável a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de prova acerca do efetivo emprego da arma de fogo para assegurar ou facilitar a prática da traficância.

11. O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção moral do adolescente, bastando a prática de infração penal em sua companhia.

12. Inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da demonstração de dedicação do apelante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão simultânea de droga, arma de fogo de uso restrito, munições, balança de precisão e demais elementos reveladores de atuação criminosa estruturada. Mantém-se o regime inicial fechado diante do quantum da pena aplicada e das circunstâncias concretas dos delitos, igualmente inviável o direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade concreta das condutas praticadas e a necessidade de preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões concretamente demonstradas, especialmente em hipóteses de crimes permanentes, como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 2. A apreensão simultânea de entorpecentes, arma de fogo de uso restrito, munições e petrechos típicos da traficância constitui elemento idôneo para demonstrar a destinação mercantil da droga e afastar a incidência do tráfico privilegiado. 3. O delito previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, sendo suficiente a prática da infração penal em companhia de adolescente para a configuração do crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 69; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 280 da Repercussão Geral, j. 05.11.2015; STF, RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024; STF, ARE 1457739 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STF, HC 95.015, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.04.2009; STF, RHC 107760, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28.06.2011; STJ, AgRg no AREsp 1697283/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, REsp 2.171.597/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8006535-75.2025.8.05.0110, em que figuram como Apelante
RIAN SATIRO DE SOUZA
e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator